Tribunal: TJBA
Processo: 8001010-56.2020.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001010-56.2020.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DOM BASILIO

Advogado(s)
:

APELADO: REGINA DE FATIMA OLIVEIRA CAIRES

Advogado(s)
:
THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG, DAVID ROLDAN VILASBOAS LAMA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE DOM BASÍLIO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO FUNCIONAL EFETIVO NO CARGO DE TÉCNICO EM LABORATÓRIO, DESDE 1995. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO EFETIVO QUE SÓ OCORRE COM A POSSE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8001010-56.2020.8.05.0153
, em que figuram como Apelante o
MUNICIPIO DE DOM BASILIO
e Apelada
REGINA DE FATIMA OLIVEIRA CAIRES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO

AO APELO
, nos termos do voto relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator